Tribunal: TJSP
Processo: 1092254-34.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autor que demonstrou não possuir qualquer vínculo com a requerida. Indevida a cobrança de dívida que não pertence ao autor, ainda que o titular da instalação mencionada seja o seu genitor. Cobranças que não produziram dano moral indenizável. Sucumbência recíproca. Tabela de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autor que demonstrou não possuir qualquer vínculo com a requerida. Indevida a cobrança de dívida que não pertence ao autor, ainda que o titular da instalação mencionada seja o seu genitor. Cobranças que não produziram dano moral indenizável. Sucumbência recíproca. Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/SP que não indica valores para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Majoração dos honorários advocatícios de acordo com os parâmetros inscritos nos incisos I a IV do §2o, do art. 85 do CPC. Recurso parcialmente provido.